Tribunal: STM
Processo: 7000327-95.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTS. 303, § 1º, c/c 53, § 1º, AMBOS DO CPM). PLEITO

LIMINAR. INDEFERIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA

CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora

- aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento

Interno do Superior Tribunal Militar.

2. Trancamento da ação penal. Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de

competência da Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os

requisitos legais descritos nos arts. 77 e 78, bem como o art. 30, todos do CPPM, justifica-se,

portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo, pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão

proferida pela Magistrada.

3. O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar, por inépcia da Inicial e ausência de

justa causa, é medida excepcional somente levada a efeito, mediante a impetração de

mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da conduta ou da existência

de uma causa excludente de punibilidade.

4. A alegação de inépcia da Exordial, a despeito da fundamentação exigida no art. 93, inciso IX,

da CF/88, cinge-se ao fato de que o magistrado, ao receber a Inicial, exerce apenas juízo de

delibação, ou seja, examina sua validade formal e a presença dos elementos essenciais para seu

recebimento, sem adentrar o mérito e o exame de provas (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000,

Min Relator Luís Carlos Gomes Mattos, DJe de 22/6/2020).

5. Quanto a ausência de justa causa, os argumentos trazidos pelo Impetrante são questões que

deverão ser apreciadas no curso da Ação Penal, quando os fatos narrados na Denúncia serão

valorados pelo Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual. O Habeas Corpus não

comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo

do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000327-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: ENOQUE SANTANA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pedido e denegou a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000327-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: ENOQUE SANTANA SANTOS, EX-MN
IMPETRANTE: DR. PEDRO DA GAMA LOBO LORENS - DEFENSOR
PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
DA AUDITORIA DA 6ª CJM

EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTS. 303, §
1º, c/c 53, § 1º, AMBOS DO CPM). PLEITO LIMINAR.
INDEFERIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de
cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora -
aptos a justificar a concessão da medida liminar.
Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.

2. Trancamento da ação penal. Quando a Denúncia
narra fatos, em tese, delituosos, de competência da
Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria, bem
como preenche os requisitos legais descritos nos arts.
77 e 78, bem como o art. 30, todos do CPPM, justifica-
se, portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo, pois
não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão
proferida pela Magistrada.

3. O pleito defensivo de trancamento da ação penal
militar, por inépcia da Inicial e ausência de justa
causa, é medida excepcional somente levada a efeito,
mediante a impetração de mandamus, diante da
inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
conduta ou da existência de uma causa excludente de
punibilidade.

4. A alegação de inépcia da Exordial, a despeito da
fundamentação exigida no art. 93, inciso IX, da CF/88,
cinge-se ao fato de que o magistrado, ao receber a
Inicial, exerce apenas juízo de delibação, ou seja,
examina sua validade formal e a presença dos
elementos essenciais para seu recebimento, sem
adentrar o mérito e o exame de provas (HC nº
7000082-21.2020.7.00.0000, Min Relator Luis Carlos
Gomes Mattos, DJe de 22/6/2020).

5. Quanto a ausência de justa causa, os argumentos
trazidos pelo Impetrante são questões que deverão
ser apreciadas no curso da Ação Penal, quando os
fatos narrados na Denúncia serão valorados pelo Juízo
de primeiro grau, após regular instrução processual. O
Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de
prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e
denegar a Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Brasília, 5 de agosto de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000327-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: ENOQUE SANTANA SANTOS, EX-MN
IMPETRANTE: DR. PEDRO DA GAMA LOBO LORENS - DEFENSOR
PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
DA AUDITORIA DA 6ª CJM

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Pedro da Gama
Lobo Lorens - Defensor Público Federal -, em prol de Enoque
Santana Santos, ex-MN.

O Paciente foi acusado nos autos do Processo nº 7000015-
36.2021.7.06.0006, em tramitação perante a Auditoria da 6ª
CJM, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 303, § 1º,
c/c o art. 53, § 1º, ambos do Código Penal Militar.

O MPM aduz que o Paciente teria percebido quantias
irregularmente inseridas na sua folha de pagamento a título de
benefício de auxílio-natalidade, pelo suposto nascimento de filha
inexistente.

A Denúncia foi recebida em 8 de fevereiro de 2021 e narra que a
inserção irregular do referido benefício teria sido perpetrada pelo
corréu SG MACKENZIE, por meio da modificação da OS nº
237/2017.

O Impetrante postula, liminarmente, a suspensão do andamento
da ação penal em curso nos autos da APM nº 7000015-
36.2021.7.06.0006, até que a questão seja decidida em
definitivo, ou, subsidiariamente, que seja determinado o
cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 20

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
de maio de 2021.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas
corpus, confirmando-se a liminar, de modo a promover o
trancamento da ação penal, em razão da patente inépcia da
inicial acusatória com relação à conduta do acusado, bem como
pela ausência de justa causa, por absoluta ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade.

O Impetrante afirma em sua petição que, a partir da análise da
Denúncia do Ministério Público Militar (Processo nº 7000327-
95.2021.7.00.0000, evento 1), observa-se que:
"[...] o ilustre Parquet, de forma absolutamente genérica e
inconsistente, limitou-se a denunciar o réu apenas com base
na alegação de que ele teria recebido benefício indevido,
sem ao menos individualizar as condutas que teriam sido
efetivamente praticadas pelo acusado.

Assevera, ainda, que:
"[...] o nobre MPM, valendo-se de critérios genéricos e vagos
ao elaborar a denúncia acusatória, deixou de relatar os
indícios de autoria e materialidade do crime em todos os
seus detalhes, quanto à efetivação do ilícito, havendo
somente suposições, especialmente quanto à participação e
a individualização da conduta do acusado na suposta
empreitada criminosa. Deste modo, não se propicia,
portanto, o exercício pleno da garantia constitucional da
ampla defesa.

Em 13 de maio de 2021, proferi Despacho solicitando
informações à autoridade apontada como coatora, antes de
apreciar o pleito liminar, conforme dispõe o art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Processo
nº 7000327-95.2021.7.00.0000, evento 5).

Por meio de Informação, de 19 de maio de 2021, a insigne Dra.
Sheyla Costa Bastos Dias, Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 6ª CJM, prestou as informações solicitadas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
(Processo nº 7000327-95.2021.7.00.0000, evento 8), da qual se
extrai os seguintes fragmentos.
"[...] a partir do conjunto da descrição típica da exordial é
fácil perceber que o acusado ex-MN Enoque recebeu
indevidamente R$ 300,00 consciente da fraude do auxílio-
natalidade gerado a partir da modificação da OS 237/2017,
do autor do crime de peculato, o 2º Sgt Mackenzie, pois está
se deu a partir da geração de uma filha inexistente daquele
Marinheiro .

A autoria do ex-MN Enoque foi comprovada pelos extratos
bancários do PQS conforme narra a denúncia.

A exposição do fato delituoso e todas as circunstâncias no
que concerne ao MN Enoque deu-se a partir do conjunto
fático narrado na denúncia e do acervo probatório.

A conduta do ex-MN Enoque, segundo a teoria monista
adotada pelo art. 53 do CPM, enquadrou-se perfeitamente
na figura do partícipe.
[...]
Destarte, em contraposição ao que afirma a DPU, o Parquet
denunciou, de forma individualizada a conduta do Enoque,
pois esta exsurge da análise sistêmica da narrativa fática,
pois tratou-se de concurso de agentes."

No caso vertente, a plausibilidade jurídica da concessão do pleito
liminar não se caracterizou, a vista dos elementos fáticos e
jurídicos trazidos à colação.

Dessa forma, considerando não terem se configurados os
requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in
mora - que justificassem a concessão da medida liminar
pleiteada, indeferi o pleito, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou em parecer datado
de 21 de maio de 2021, da lavra do ilustre Dr. Edmar Jorge de
Almeida, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, "asseverando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
ser o parecer para negar a ordem de Habeas Corpus, ante a
carência induvidosa de amparo legal".

Em cota datada de 25 de maio de 2021 (Evento 19 e-Proc), a
douta Defensoria Pública da União de categoria especial
manifestou-se no sentido de que: "Por oportuno, tendo em conta
detalhes da situação fática, esta DPU, com atuação permanente
neste Corte Militar, requer, quando designada sessão de
julgamento deste HC, o deferimento da sustentação oral nos
interesses do Sr. Enoque Santa Santos.".

É o Relatório.

VOTO

O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, o
pleito não merece ser acolhido.

No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem nos autos
os pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar - fumus
boni iuris e o periculum in mora - a Decisão proferida em sede de
liminar deve ser confirmada.

O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta
ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ,
não foi constatada qualquer ilicitude ou nulidade capaz de
justificar a consecução da medida, tampouco, esse entendimento
foi modificado após a juntada das informações enviadas pelo
Juízo da Auditoria da 6ª CJM. Portanto, ratifico o
indeferimento anterior do pedido liminar.

Também, não há como atender ao pleito defensivo de
trancamento da ação penal militar, movida em desfavor do ora
Paciente, sob os fundamentos de inépcia da Inicial e ausência de
justa causa. Vejamos.

Considerando os elementos de informações aportados aos autos,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
o Parquet Milicien imputa ao Paciente responsabilidade pela
suposta prática da conduta tipificada no art. 303, § 1º, c/c o art.
53, § 1º, ambos do Código Penal Militar nos autos do Processo nº
7000015-36.2021.7.06.0006, em tramitação perante a Auditoria
da 6ª CJM.

Inicialmente, quanto a alegada inépcia da Exordial, embora as
Decisões judiciais devam ser fundamentadas, à luz do art. 93,
inciso IX, da CF/88, a jurisprudência dominante dos Tribunais e
do STM cinge-se ao fato de que o magistrado, ao receber a
Inicial, exerce apenas juízo de delibação, ou seja, examina sua
validade formal e a presença dos elementos essenciais para seu
recebimento, sem adentrar o mérito e o exame de provas (HC nº
7000082-21.2020.7.00.0000, Min Relator Luis Carlos Gomes
Mattos, DJe de 22/6/2020).

Conforme ficou evidente no contexto trazido aos autos por meio
de Informação, de 19 de maio de 2021, prestada pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, "a
autoria delituosa do ex-MN Enoque foi comprovada pelos
extratos bancários do PQS conforme narra a denúncia".

Assim, em consonância com a conduta apontada, a exposição do
fato delituoso e de todas as circunstâncias no que concerne ao
MN Enoque deu-se a partir do conjunto fático narrado na
Denúncia e do acervo probatório.

In casu, impende ressaltar que a Denúncia narra fatos, em tese,
delituosos, de competência da Justiça Militar da União, e aponta
sua autoria, bem como preenche os requisitos legais descritos no
art. 77 e 78, bem como o art. 30, todos do CPPM, o que
justificou, portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo, não
havendo qualquer contrariedade ou ilegalidade na Decisão
proferida pela Magistrada.

Quanto a pretensa ausência de justa causa, observa-se na
petição inicial que os argumentos trazidos pelo Impetrante são

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
questões que deverão ser apreciadas no curso da Ação Penal,
quando os fatos narrados na Denúncia serão valorados pelo Juízo
de primeiro grau à luz do princípio narra mihi factum dabo tibi
jus, após a regular instrução processual.

Destaca-se a impossibilidade do necessário aprofundamento das
investigações para que a mesma seja aferida. Consoante a
jurisprudência dominante, inclusive dessa egrégia Corte, não é
possível chegar-se a uma conclusão a esse respeito. Tal
pretensão demandaria ampla visão de toda a matéria de fato,
em estudo comparativo e valorativo de provas controvertidas,
expediente inadmissível na via estrita do Habeas Corpus.

Nesse diapasão, cumpre enfatizar que o Habeas Corpus não é
meio idôneo para apreciar os fatos narrados na Denúncia de
forma exauriente, mormente em se tratando de uma ação penal
que está se iniciando e demandará, certamente, vasta prova
pericial e testemunhal a ser produzida.

Desse modo, frise-se, o entendimento sedimentado na
jurisprudência de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, e somente poderia ser levado a efeito mediante a
impetração de mandamus, diante da inequívoca inocência do
Réu, da atipicidade da conduta ou da existência de uma causa
excludente da punibilidade, o que não se observa no caso em
exame.

Alinhada com tal entendimento exsurge a sabedoria dos
tribunais, a saber:
"O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade.". Precedente do STF: HC nº 122450/MG. Rel.
Min. Luiz Fux. Primeira Turma. 28/10/2014).

A jurisprudência desta Corte castrense alinha-se com o mesmo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
entendimento de que "O trancamento da ação penal, pela via do
HC, é medida de caráter excepcional, adotada quando,
inequivocamente, há defeito a fulminar a imputação [...]" (HC nº
153-55.2014.7.00.0000/DF. Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão.
5/11/2014. Unânime).

A propósito, cita-se o trecho do parecer da PGJM (Processo nº
7000327-95.2021.7.00.0000, evento 16, 1-PAREC MP), in verbis:
"O pleito, inequivocamente, não rende ensejo ao
acolhimento.

Não há como admitir-se que, no albor do Processo, a
definição do meritum causae seja antecipada, visto que
instaurado em conformidade com as exigências legais.

O Paciente pretende, sem amparo na lei, na doutrina ou na
jurisprudência, antecipar juízo categórico, somente
admissível diante das provas produzidas sob o crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O pedido se fundamenta na arguição de questões de ordem
processual imbricadas com a suposta falta de indícios de
autoria e materialidade, razões não admissíveis no estreito
âmbito do writ, por isso mesmo a exigir aprofundamento no
contingente probatório, a demandar, inclusive, juízo de valor
incabível e extemporâneo.

Não cabe, portanto, nesse âmbito de defesa da liberdade,
discussão aprofundada sobre a existência/inexistência de
suporte probatório suficiente para a justa causa da
persecução, até porque tal exame milita, exatamente,
contra as expectativas do Impetrante.

Há prova material do delito imputado, em tese, e indícios
mais do que suficientes de autoria, daí porque instaurado o
Processo, regularmente, sem sobressaltos de ilegalidade,
não há como obstá-lo como pretende a Defesa do Paciente.".

Portanto, ao contrário do alegado pelo Impetrante, o conjunto
probatório dos autos denota, em tese, a autoria e a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
materialidade delitivas imputadas ao Paciente, o qual tenta, sem
sucesso, asseverar que há falta de justa causa porque a
Denúncia supostamente não preencheria os requisitos do art. 77,
alíneas e e f', do CPPM.

Ora, neste ponto, resta presente a justa causa, pois no Juízo de
delibação para o recebimento de Denúncia, a douta Magistrada
por certo apreciou a presença dos requisitos objetivos previstos
nas alíneas do art. 77 do CPPM, inclusive as alíneas e (a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias) e
f (as razões de convicção ou presunção da delinquência).

Finalmente, ressalte-se que compete ao Órgão julgador, no
momento processual oportuno, a apreciação de todas as provas
a serem produzidas no curso da referida ação penal, repise-se,
sob o crivo do contraditório e o da ampla defesa, bem como de
todas as garantias constitucionais.

Porquanto, aduz-se que, o exame mais aprofundado da quaestio,
no atual momento processual, implicaria na inevitável
antecipação do julgamento do mérito, com a supressão da
instância e invasão da atribuição inerente ao foro natural.

Desse modo, a petição de trancamento da ação penal movida
em desfavor do ora Paciente, não deve prosperar, porquanto a
tese defensiva deverá ser apreciada com profundidade pelo
Conselho Julgador, à luz das provas produzidas na instrução
processual penal.

O Acusado se encontra em liberdade. Logo, considerando
aspectos fáticos e jurídicos da presente Impetração, não há
como se arguir qualquer constrangimento ilegal em relação à
pessoa do Acusado, por parte do Juízo da Auditoria da 6ª CJM.

Ao revés, reputa-se como imperioso que a ação penal prossiga
segundo dinâmica própria, quando então será facultada ao
Acusado a oportunidade adequada para exposição e defesa de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c1f720a
seus argumentos.

Ante o exposto, conheço do pedido e denego a Ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.